Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO PRÊMIO. PRAZO PRESCRICIONAL. UM ANO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O prazo prescricional para pleitear a restituição do prêmio de seguro com fundamento na existência de cobrança abusiva da seguradora é de um ano, em atenção ao art. 206, §1o, inc. II, alínea “b”, do Código Civil.
2. Nesse sentido: REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.080/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022. REsp 1.637.474/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018). 4. Agravo interno não provido. AgInt no REsp n. 1.724.344/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021.
3. Se a presente ação foi ajuizada em 12 de abril de 2023, está prescrita a pretensão de restituição dos valores pagos antes de abril de 2022.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. Viola a boa-fé objetiva a conduta do banco réu que promove descontos a título de seguro não contratado pelo consumidor, sendo devida nesse caso a restituição em dobro.
6. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição suscitada de ofício acolhida. Parcialmente provido. Voto em separado.
7. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios.